Tribunal: TCU
Processo: 016.048/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10761/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos da pensão militar instituída por Adonay Tavares em favor de Hercília Cunha Tavares, Elina Cunha Tavares, Elizabeth Tavares Carneiro de Campos e Eliane Cunha Tavares, emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal constatou cômputo de tempo de serviço público e de tempo ficto de guarnição especial, os quais não contam para fins de recebimento de proventos em posto acima ou de adicional de tempo de serviço; considerando que, de acordo com o art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980 (redação original, vigente quando da passagem do instituidor para a inatividade), para ter direito à percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior, o militar deveria contar mais de 30 (trinta) anos de serviço; considerando que, nos termos do art. 137, incisos I e VI, c/c § 1o, da Lei 6.880/1980, os tempos de serviço público e de tempo ficto de guarnição especial somente são computáveis para efeitos de passagem para inatividade, e não para deferimento da vantagem denominada "posto/graduação acima"; considerando que a jurisprudência deste Tribunal é convergente com o entendimento acima descrito (Acórdãos 9.184/2022, relator Ministro Vital do Rêgo; e 530/2022, relator Ministro Jorge Oliveira, ambos da Primeira Câmara; bem como os Acórdãos 246/2023 e 774/2022, ambos de minha Relatoria; e 17.952/2021, relator Ministro Aroldo Cedraz, todos da Segunda Câmara); considerando, dessa maneira, que, expurgando os tempos de serviço público civil e de tempo ficto de guarnição especial, o instituidor não satisfez o requisito temporal de trinta anos de serviço que lhe daria, em sua reforma, o direito à graduação acima; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU foram pela ilegalidade e denegação de registro do ato em exame; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; considerando, por fim, a presunção de boa-fé das interessadas no ato em análise; ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão da pensão militar instituída por Adonay Tavares em favor de Hercília Cunha Tavares, Elina Cunha Tavares, Elizabeth Tavares Carneiro de Campos, e Eliane Cunha Tavares; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelas beneficiárias até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 016.048/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Eliane Cunha Tavares (XXX.292.767-XX); Elina Cunha Tavares (XXX.992.197-XX); Elizabeth Tavares Carneiro de Campos (XXX.942.767-XX); Hercilia Cunha Tavares (XXX.550.717-XX). 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Aeronáutica que: 1.7.1 no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de pensão militar com base no grau hierárquico incorreto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. comunique esta deliberação às interessadas e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.2.1. comprove ao TCU a comunicação ao interessado (a); 1.7.2.2. emita novo ato de concessão, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal.Determinações/Recomendações/Orientações: não há.